Tribunal: TJDFT
Processo: 0740495-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta da citação da executada configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta da citação, pressuposto indispensável à validade do processo, pode ser imputada exclusivamente ao exequente, que tem a incumbência de adotar as diligências extrajudiciais idôneas para a localização da parte executada, mas tais providências não foram adotadas no caso concreto. Desse modo, foi impossibilitada a citação da executada e, por consequência, a continuidade do processo, já que não foi viabilizada a angularização da relação jurídico-processual. Impõe-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.